Tribunal: TJDFT
Processo: 0721001-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721001-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R &amp; F ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME AGRAVADO: CENTRUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NAO-PADRONIZADOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TUCUMA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por R &amp; F ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos n. 0709318-31.2023.8.07.0020, sobre ação declaratória de inexigibilidade de títulos, com exclusão de negativação e sustação de protesto, indeferiu a tutela provisória para determinar o cancelamento da negativação levada a efeito pela empresa de factoring, por entender que a análise da regularidade da restrição demanda dilação probatória (ID 159221733 dos autos originários). A decisão recorrida destaca, em especial, o fato de que: 1) o alegado cancelamento da nota fiscal aparentemente não consta do sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal; 2) há dúvidas sobre a suposta falta de entrega das mercadorias; 3) a parte requerente informa ter havido a circulação do título, não atribuindo qualquer ato que pudesse caracterizar má-fé, e sendo regular o endosso translativo do título, eventuais exceções pessoais não seriam oponíveis ao endossatário, se afigurando, nesse caso, o protesto como o exercício regular de um direito. Em razões recursais (ID 47245793), a agravante, em síntese, alega que os valores de protesto e da nota fiscal são divergentes; que houve cancelamento das notas fiscais; que as mercadorias não foram entregues; e que há possível fraude na circulação do título. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal para determinar o cancelamento da negativação solicitada pela factoring. Preparo recolhido (ID 47246680 e 47246678). Quanto à probabilidade do direito, é requisito aparentemente ausente, pois a decisão recorrida foi suficientemente fundamentada. Em cognição sumária, e após consulta aos autos de origem e às razões recursais, verifica-se que há dúvidas sobre a suposta falta de entrega das mercadorias e sobre o cancelamento das notas fiscais. Além disso, percebe-se a circulação do título, caso em que eventuais exceções pessoais a princípio não seriam oponíveis ao endossatário. Nesse sentido, está ausente o requisito da tutela de urgência, e há necessidade de maior dilação probatória para verificação das alegações da agravante, que será realizada em fase de instrução no processo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de maio de 2023